Tribunal: TJDFT
Processo: 0707837-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707837-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SULLYANE PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: MARCIO BARBOSA MOL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, em sede de execução de título executivo extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora por entender que as hipóteses legais de impenhorabilidade não comportam interpretação extensiva, mantendo o bloqueio da totalidade do valor exequendo, no montante de R$ 5.096,77 (cinco mil e noventa e seis reais e setenta e sete centavos) da conta corrente da executada, vinculando a expedição do alvará de levantamento da quantia bloqueada à preclusão da decisão. Inconformado, a agravante defende a impenhorabilidade das verbas objeto de constrição, em razão de estarem depositadas em conta com valores poupados inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC. Alega que a penhora em tela fere o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III, da CF, assim como o previsto no art. 8o, do CPC, que determina que o juiz atenderá aos fins sociais e as exigências do bem comum, desde que resguarde e promova a dignidade do indivíduo. Sustenta que ha precedentes do STJ com entendimento de que são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em conta corrente, caderneta de poupança, fundo de invertimento ou em papel moeda, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Argumenta que a manutenção da medida constritiva lhe trará prejuízos de cunho social e patrimonial, ainda mais neste momento de pandemia, estando desempregada e recebendo uma pensão militar inferior a R$ 2.000.,00 (dois mil reais) para sustento seu e de sua família, sendo que, inclusive, necessita pagar um procedimento cirúrgico que sua filha menor será submetida. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao final, o recurso seja provido para a concessão da gratuidade da justiça e o desbloqueio dos valores constritos É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, a gratuidade de justiça já foi deferida pelo Magistrado de origem (ID no 72296533, do processo de referência). Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação à lesão de difícil reparação, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, pois, além da possibilidade do bloqueio dos valores na sua conta poderem resultar em agravamento na sua situação financeira e suprimento de suas necessidades, poderá haver a expedição do alvará de levantamento dos valores bloqueados. O segundo requisito – relevância da fundamentação – também está preenchido, visto que a Segunda Seção do STJ, atribuindo interpretação extensiva ao artigo 649, inciso X, do CPC/73 (artigo 833, inciso X, do CPC/2015), assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda. Nesse sentido, há precedentes também deste egrégio Tribunal de Justiça (Acórdãos no 1316786, 1317820 e 1307917). Ademais, observa-se, ao menos em análise preliminar, que a agravante conseguiu demonstrar que o valor bloqueado em sua conta seria sua única reserva financeira, além da sua pensão militar de valor insuficiente para qualquer emergência ou necessidade. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado, determinando a imediata liberação dos valores bloqueados. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021 16:40:26. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator